Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DO TEMA 1169 DO STJ E DA INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE INSUBSISTENTE. MARCO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, execução individual de sentença coletiva referente ao título constituído nos autos da Ação Civil Pública (no 2009.01.1.042361-6 - PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora agravante. Requereu a parte exequente/agravada especificamente a execução do valor da condenação atinente ao dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal atualizado do imóvel, equivale a quantia de R$ 14.067,79 (quatorze mil, sessenta e sete reais, sessenta e nove centavos).
2. Incialmente, destaca-se que a obrigação estampada no título judicial é certa, porquanto a sentença já transitou em julgado; é exigível, porque não depende do implemento de condição; mas, efetivamente, não é líquida, porque, apesar de especificar a condenação, não apontou o quantum debeatur (quanto é devido) a cada consumidor lesado, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença (cui debeatur). 2.1. Contudo, apesar de ser ilíquida a sentença, a exequibilidade da sentença não pressupõe a instauração da fase de liquidação de sentença a fim de que seja apurado o quantum devido a cada titular. Isso porque, como bem destacado pelo Juízo a quo, a liquidação da sentença pode ser realizada por simples cálculos, tendo em vista que “a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor”, operação matemática simples que, portanto, não se enquadra nas hipóteses que o Código de Processo Civil estabelece a liquidação prévia (“Art. 509. ( ) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”). 2.2. Assim, sendo possível a liquidação por simples cálculos, a hipótese dos autos não comporta a suspensão em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça e dispensa a instauração da fase de liquidação.
3. No caso, o exequente adquiriu o imóvel em 28/2/2009 (contrato da promessa de compra e venda do imóvel - ID 194615846, na origem), antes, portanto, do acórdão pelo qual reconhecido que a propaganda do empreendimento efetivada pela Agravante foi lesiva ao consumidor. 3.1. No ponto, o fato de constar no contrato que o edifício tem “destinação comercial”, não afasta a conclusão no sentido que o consumidor pode ter sido induzido a erro na aquisição do imóvel, tanto que o acórdão fez expressa menção a esse fato. 3.2. Do mesmo modo, a declaração firmada pelo comprador, datada de 28/12/211 (quase três anos após ter firmado o contrato da promessa de compra e venda do imóvel - ID 194615846), no sentido de ter conhecimento da natureza comercial do empreendimento não afasta o direito do consumidor ao pagamento da indenização reconhecida no título exequendo. 3.3. Assim, insubsistente a alegação de ilegitimidade do exequente.
4. No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral, em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso da obrigação reconhecida na ação civil, haverá incidência a partir da citação; já correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Igualmente insubsistente a alegação de impossibilidade de incidência de encargos moratórios em razão do valor venal do imóvel apontado pelo exequente no cumprimento de sentença ser o valor atual (R$ 112.046,63, com base do IPTU de 2024). 5.1. No título resta expressamente definido que a apuração do valor venal se daria na data da liquidação da sentença (“indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados”). Portanto, o valor venal apontado pelo exequente se mostra correto e deve ser acrescido dos encargos moratórios, nos termos já definidos na decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.